Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, após suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por decisão surpresa, e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, diante do decurso do prazo legal após a suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente exige a prévia intimação das partes para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.
4. No caso concreto, a exequente foi regularmente intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e apresentou manifestação antes da prolação da sentença, afastando a alegação de decisão surpresa.
5. A pretensão executiva fundada em nota promissória submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 70 do Decreto no 57.663/1968 (Lei Uniforme de Genebra), conforme orientação da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
6. Suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de um ano, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término desse período, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.
7. As diligências realizadas pela exequente que não resultam em constrição patrimonial efetiva não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.
8. No caso, transcorrido o prazo de um ano de suspensão e o lapso prescricional de três anos sem localização de bens penhoráveis, consumou-se a prescrição intercorrente antes da prolação da sentença.
9. A suspensão excepcional dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020 não se aplica à hipótese, pois a suspensão do processo ocorreu em momento posterior ao período por ela abrangido.
10. O reconhecimento da prescrição intercorrente atende aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da razoável duração do processo, evitando a perpetuação de execuções inócuas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação das partes para manifestação, sendo afastada a nulidade por decisão surpresa quando observado o contraditório.
2. A execução fundada em nota promissória sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra, aplicável também à prescrição intercorrente.
3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o curso da prescrição intercorrente.
4. Diligências infrutíferas para localização de bens não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 921, §§ 4o e 5o, Decreto no 57.663/1968 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 150; TJDFT, Acórdão 2074586, 0720174-87.2018.8.07.0001, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão 2070272, 0013327-18.2015.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19.11.2025; TJDFT, Acórdão 1947556, 0714582-10.2019.8.07.0007, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024.